Tribunal: TJSP
Processo: 1030669-73.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, ajudante de cozinha, desenvolveu doenças nos membros superiores, joelhos, coluna lombar e quadril, alegando que são decorrentes de suas atividades laborais. Requereu benefício acidentário devido à diminuição de sua capacidade laborativa. A perícia judicial concluiu pela

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, ajudante de cozinha, desenvolveu doenças nos membros superiores, joelhos, coluna lombar e quadril, alegando que são decorrentes de suas atividades laborais. Requereu benefício acidentário devido à diminuição de sua capacidade laborativa. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade e nexo causal com o trabalho.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de incapacidade laborativa e (ii) estabelecer o nexo causal ou concausal entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais da autora.
III. Razões de Decidir
3. A perícia judicial não evidenciou sinais clínicos compatíveis com as enfermidades alegadas em grau capaz de justificar a plena capacidade laborativa. 4. Persistem dúvidas quanto à efetiva existência de mazelas incapacitantes e à eventual redução da capacidade laborativa, além da necessidade de investigação sobre o nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Julgamento convertido em diligência para realização de nova perícia e vistoria ambiental. Tese de julgamento: 1. Necessidade de nova perícia para esclarecer a existência de incapacidade laborativa. 2. Investigação do nexo causal/concausal entre as patologias e as atividades laborais.